Tribunal: TJPA
Processo: 0051052-92.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0051052-92.2010.8.14.0301

APELANTE: MOISES DE SOUZA GALVAO, JOAQUIM ALVES MIRANDA, ONERIO SILVA BARATA, IZABEL CRISTINA DOS REIS PASSINHO, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, LEONARDO RAIMUNDO BENEDITO DE OLIVEIRA, MOISES DE SOUZA GALVAO, JOSE VITAL DA SILVA OLIVEIRA, RAIMUNDO SANTOS DA CONCEICAO COTA, JOAQUIM ALVES MIRANDA, EDSON RODRIGUES SANTIAGO, ONERIO SILVA BARATA, MANOEL PEDRO DE ARAUJO SILVA, RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA, IZABEL CRISTINA DOS REIS PASSINHO, WILSON MONTEIRO LOPES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°:
0051052-92.2010.8.14.0301

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO:
LEONARDO RAIMUNDO BENEDITO DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 13 DA LEI Nº 12.016/2009. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado por Leonardo Raimundo Benedito de Oliveira e outros, determinando a incorporação de abono salarial nos proventos de aposentadoria dos impetrantes;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve erro material no acórdão que acolheu a preliminar de nulidade processual, sem declarar expressamente a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material pode ser corrigido de ofício, conforme previsto no art. 494, I, do CPC, sem implicar violação à coisa julgada;

4. A ausência de intimação pessoal da autoridade coatora sobre a sentença que concedeu parcialmente a segurança configura nulidade processual, impondo a anulação dos atos processuais praticados após a sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Erro material corrigido de ofício. Anulação dos atos processuais posteriores à sentença. Retorno dos autos à origem para cumprimento do disposto no art. 13 da Lei nº 12.016/2009.

Tese de julgamento: A ausência de intimação pessoal da autoridade coatora sobre sentença concessiva parcial de segurança impõe a anulação dos atos processuais posteriores à sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 494, I; Lei nº 12.016/2009, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1143830/SP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer, de ofício, erro material no acórdão proferido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado por
LEONARDO RAIMUNDO BENEDITO DE OLIVEIRA E OUTROS
,

que concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos:

“(...)Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 269, 1 do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE a segurança pleiteada, para determinar que o IGEPREV incorpore nos proventos de aposentadoria dos Impetrantes EDSON RODRIGUES SANTIAGO, LEONARDO RAIMUNDO BENEDITO DE OLIVEIRA, RAIMUNDO , OLIVEIRA SILVA, MANOEL PEDRO ARAUJO SILVA, WILSON MONTEIRO LOPES, JOSÉ VITAL DA SILVA OLIVEIRA e RAIMUNDO SANTOS DA CONCEIÇÃO, o abono salarial em percentual equiparado ao que estariam recebendo caso estivessem na ativa, tornando definitiva, em parte, a liminar concedida, revogando-a, quanto aos impetrantes IZABEL CRISTINA DOS REIS PASSINHOS, ONERIO SILVA BARATA, MOISES DE SOUZA • GALVAO, JOAQUIM ALVES MIRANDA, em face dos quais, DENEGO a segurança.”

Inconformados, Onerio Silva Barata, Moises de Souza Galvão, Izabel Cristina dos Reis Passarinho e Joaquim Alves Miranda interpuseram Recurso de Apelação.

O
INSTITUTO DE GESTO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
interpôs apelação adesiva aduzindo, em resumo:
1) nulidade processual – ausência de notificação ao presidente do Instituto e de intimação ao representante judicial;
2) pedido juridicamente impossível - inépcia da inicial; 3) ilegitimidade do IGEPREV; 4) prescrição de fundo de direito; 5) prejudicial de mérito – decadência do mandado de segurança; 6) inconstitucionalidade do abono salarial ou vantagem pessoal; 7) transitoriedade do abono salarial e 8) impossibilidade do poder judiciário atuar como legislador positivo.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos pelo Juízo monocrático.

O processo seguiu regular processamento até a prolação do acórdão de ID nº 2608031 - Pág. 9, que
acolheu a preliminar de nulidade processual
suscitada pelo IGEPREV:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇO CÍVEL E APELAÇO ADESIVA. ABONO SALARIAL. CONCESSO DA SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 13 DA LEI Nº 12.016/2009. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE CARACTERIZADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. APELAÇO ADESIVA INTERPOSTA PELO INSTITUTO DE GESTO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV CONHECIDA E PROVIDA.

I – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL: o INSTITUTO DE GESTO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV sustenta, preliminarmente, a nulidade processual, em razão da ausência de notificação ao Presidente do IGEPREV e de intimação ao seu representante judicial, aduzindo que no presente caso foram desconsiderados os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, na medida em que não foi concedida a regular possibilidade para interposição do recurso de apelação, violando o disposto no art. 13 da Lei 12.016/2009, o que configura nulidade processual grave que vicia o processo.

II - Da análise detida dos autos, não há comprovação de o INSTITUTO DE GESTO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV tenha sido comunicado da concessão da ordem, conforme prescreve o art. 13 da Lei 12.016/2009. Desta forma, não restou observado o procedimento previsto no supracitado artigo, porquanto, concedida a segurança, o juiz deveria transmitir o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada.

III - Preliminar acolhida para determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para realização da intimação do INSTITUTO DE GESTO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV acerca da concessão da segurança, na forma prevista no artigo 13 da Lei n° 12.016/2009.

IV – Apelação adesiva interposta pelo INSTITUTO DE GESTO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV provida. Reexame Necessário. Sentença reformada. Decisão unânime.

Em 14/02/2019, após o julgamento do recurso adesivo, o IGEPREV interpôs um novo recurso de apelação contra a sentença proferida no mandado de segurança. Contudo, este recurso não foi conhecido devido à aplicação do princípio da unirrecorribilidade (ID nº 4603419 - Pág. 1).

O processo transitou em julgado em 22/05/2021, conforme certidão de ID nº 5208616 - Pág. 1.

Leonardo Raimundo Benedito de Oliveira e outros requereram a execução definitiva da sentença (ID nº 18140025 - Pág. 5).

O Juízo de primeira instância, por sua vez, deferiu o pedido de desarquivamento dos autos, mas indeferiu o pedido de cumprimento e determinou o retorno dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça:

Vê-se que a sentença (ID 14731836 - Pág. 1 a 12) impôs a obrigação de incorporação do abono para os impetrantes, com exceção de Izabel Cristina dos Reis Passinho, Onério da Silva Barata, Moisés de Souza Galvão e Joaquim Alves de Miranda.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça para reexame, análise da apelação interposta por Izabel Cristina dos Reis Passinho, Onério da Silva Barata, Moisés de Souza Galvão e Joaquim Alves de Miranda, à qual o Igeprev aderiu, além de apresentar apelação própria, depois do julgamento dos embargos de declaração nesta instância.

O Acórdão datado de 08/10/2018 (ID 14732449 - Pág. 11 a 19), se limitou a anular o ato de intimação do Igeprev e determinou o retorno à origem, sem pronunciamento sobre a apelação do Igeprev, a apelação de Cristina dos Reis Passinho, Onério da Silva Barata, Moisés de Souza Galvão e Joaquim Alves de Miranda e nem o reexame.

Diante disso, ao analisar os autos, constata-se que o acórdão identificado pelo ID nº 2608031 - Pág. 9 contém erro material. Embora o acórdão tenha reconhecido a nulidade da intimação do IGEPREV para ciência da concessão parcial da segurança e determinado o retorno dos autos à origem, ele não declarou expressamente a nulidade dos atos praticados após a sentença. Essa omissão gerou confusão quanto à análise da remessa necessária e dos demais recursos interpostos.

Assim, com fundamento no artigo 494 do Código de Processo Civil, realizo a correção de ofício do acórdão, submetendo-a ao colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Sabe-se que o erro material pode ser corrigido de ofício e a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC:

"
Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II
- por meio de embargos de declaração.

Do dispositivo infere-se que publicada a sentença, o Juiz só poderá alterá-la em três situações: (a) para corrigir inexatidões materiais; (b) para retificar erros de cálculo e (c) no julgamento dos embargos de declaração.

Nas duas primeiras hipóteses, o Juiz pode atuar de oficio ou provocado pelas partes, a qualquer momento,

até mesmo depois do transito em julgado da decisão

(Informativo 547/ST]: 2ª Turma, RMS 43.956/MG, Rel. Min. 0g Fernandes, j. 09.09.2014; STJ, 1,a Turma, REsp 439.863/RO, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Rel. p/ acórdão Min. José Delgado, j. 09.12.2003, D] 15.03.2004, p. 155), enquanto na terceira, somente mediante provocação da parte no prazo preclusivo de 5 dias

No mesmo sentido, é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça:

"
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ERRO MATERIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. Nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil de 2015, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem implicar violação à coisa julgada, mormente tendo sido interposto o competente recurso. 3. Agravo interno a que se nega provimento."(
STJ, AgInt no AREsp 1143830/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

Portanto, quando caracterizado o vício material, mostra-se necessária a retificação do acórdão, a fim de corrigir, de ofício, as inexatidões contidas no julgado.

O Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça incorreu em erro material. A decisão limitou-se a acolher a preliminar de nulidade da intimação pessoal do IGEPREV.

No dispositivo do acórdão, foi determinada a devolução dos autos à origem; entretanto, na ementa, foi registrado, equivocadamente, que houve reforma da sentença, quando, na verdade, deveria ter sido indicada a nulidade dos atos processuais praticados após a sentença.

Como exposto no acórdão, não foi observado o procedimento previsto no artigo 13 da Lei 12.016/2009. Após a concessão da segurança, o juiz deveria ter comunicado o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada, para fins de interposição recursal, já que suportariam os efeitos da condenação.

A clara inobservância do devido processo legal tornou imprescindível, à época, a determinação do retorno dos autos à origem para o cumprimento da norma vigente, conforme entendimento da jurisprudência pátria.

No caso em questão, a ausência de intimação pessoal da autoridade coatora sobre a sentença que concedeu parcialmente a segurança aos impetrantes, impõe a necessidade de anulação de todos os atos processuais praticados após a sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, para que o processo tenha seu regular andamento.

Assim, em razão do exposto, reconheço a existência de erro material, e determino, de ofício, com base no art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, a integração do acórdão proferido, para que conste a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença que concedeu parcialmente a segurança, devendo os autos retornarem à origem para que se proceda o regular processamento do feito, assegurando o contraditório e a ampla defesa a todas as partes envolvidas com a devida reabertura dos prazos processuais.

Dessa forma, fica prejudicada, nesta oportunidade, tanto a remessa necessária da sentença quanto a análise dos demais recursos.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 21/11/2024